Tribunal: TJMT
Processo: 1036977-22.2022.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-08
Data de publicação: 2022-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1036977-22.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[DANIELLE PATRICIA DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 034.118.381-40 (RECORRENTE), TAISE DO PRADO MARQUES DA SILVA - CPF: 032.875.581-88 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (RECORRIDO), FLAVIA NEVES NOU DE BRITO - CPF: 932.751.705-97 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E NEGOU-LHES PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1036977-22.2022.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá
/MT

Recorrente(s):

Danielle Patricia da Silva Oliveira

Oi S.A.

Recorrido(s):

Danielle Patricia da Silva Oliveira

Oi S.A.

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

08 de novembro de 2022

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS. EMPRESA DE TELEFONIA. AUSÊNCIA DE PROVA DA ORIGEM DA OBRIGAÇÃO QUE OCASIONOU A INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
ARBITRADO REJEITADO. INDENIZAÇÃO FIXADA DENTRO DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.

RECURSO DO PROMOVENTE IMPROVIDO. RECURSO DA PROMOVIDA IMPROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

A empresa de telefonia que não comprova a origem da obrigação, e insere o nome da consumidora nos órgãos de proteção ao crédito, em razão do não pagamento do débito, age ilicitamente e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, na modalidade "in re ipsa".

Mantem-se o valor da condenação a título de danos morais se foi fixado dentro dos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSOS INOMINADOS interposto contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“
Posto isso,
proponho

Rejeitar
as preliminares arguidas e
Julgar

Parcialmente Procedentes
os pedidos contidos na inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para:

Declarar
a inexistência do débito discutido nos autos em nome da parte reclamante junto a parte reclamada (valor de R$ 101,06);

Determinar
que a parte reclamada exclua, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, o nome da parte reclamante dos cadastros de restrição ao crédito, no tocante ao débito discutido nestes autos, sob pena de multa fixa no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais);
Condenar
a parte reclamada, pagar à parte reclamante a quantia de
R$ 3.000,00

(três mil reais)
a título de
DANOS MORAIS
, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE, a partir desta data (Súmula 362 do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir do evento danoso por envolver
ilícito extracontratual
(Súmula 54 do STJ);

Indeferir
o pedido contraposto
; Retificar
o polo passivo da demanda, passando a constar OI MÓVEL S/A e não OI S.A, a pedido da parte da parte reclamada, visto que fazem parte do mesmo grupo econômico.
Sem custas e honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95.
”

Neste caso, ambas as partes recorreram, pleiteando a Autora majoração do valor da condenação a título de dano moral e a Ré pugnando pela reforma integral da sentença para julgar improcedente a pretensão inicial ou, alternativamente, a redução do quantum indenizatório.

O Autor questiona a inclusão do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito
R$101,06
com data de inclusão no dia
03/09/2018
,
alegando não possuir débitos com a reclamada. Já a Requerida não apresenta qualquer documento hábil para comprovar tal regularidade, somente “prints screens” de tela com isso, sem a prova da existência do débito, a negativação é indevida.

A inclusão do nome do Promovente no cadastro do banco de dados dos serviços de proteção ao crédito, em razão de débito indevido, configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a titulo de dano moral, na modalidade “
in re ipsa
”.

Deste modo, entendo a pretensão no sentido de majoração do
quantum
indenizatório deve ser Rejeitado, pois o montante arbitrado está dentro dos valores que estão sendo fixado atualmente por esta Turma Recursal, em casos análogos,
Possui duas posteriores com a
OI S.A
com data de
14/09/2018
no valor de
R$172,74

e
BANCO DO BRASIL S/A
com data de inclusão dia
28/03/2022

no valor de
R$1015,99.

Ante ao exposto
, conheço de ambos os recursos,
NEGO PROVIMENTO ao Recurso do Promovente
e
NEGO provimento ao recurso da Promovida.
Condeno a empresa Promovida, ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/11/2022